Tribunal: CARF
Processo: 13739.000174/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
INTELIGÊNCIA SÚMULA CARF. 68.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000174/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE GERALDO LOPES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica.
INTELIGÊNCIA SÚMULA CARF. 68.
“A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000174/2009-36
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

Trata-se de recurso voluntário (fls. 42 e 43) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) No comprovante de rendimentos pagos, emitido pela Marinha do Brasil
em relação ao recorrente, foram incluídos equivocadamente como
rendimentos tributáveis os valores referentes a adicional por tempo de
serviço e compensação orgânica. Com isso, o contribuinte deduziu em sua
declaração retificadora o montante correspondente de R$ 9.188,10;
b) Devem ser excluídos da base de cálculo do imposto devido os referidos
valores, por previsão expressa do art. 1o, III, “d” e “n” da Lei no 8.852/94
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “À vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e Improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado”
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 45); ii) Comprovantes de pagamentos da Marinha do Brasil (fls. 46-52); iii) Cópia da Lei no
8.852/94 (fls. 53 e 54).
A presente questão diz respeito a Notificação de Lançamento no
2005/607430468092136 (fls. 5-8), relativa a Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Jose
Geraldo Lopes da Costa (CPF no 257.673.727-72), referente a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2004. Foi identificada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
montante de R$ 9.188,10 (nove mil centro e oitenta e oito reais e dez centavos). Com isso, o
saldo de imposto a restituir, que era de R$ 5.019,17 (cinco mil e dezenove reais e dezessete
centavos), e passou a ser de R$ 3.496,33 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e
três centavos) após a fiscalização conforme a fl. 7. Considerou-se como data da notificação a
mesma data de entrada do requerimento de fls. 2 e 3 (fl. 36).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 6):
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa - Jurídica
deciarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 9.188,10, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei n° 7.713188; arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134190; arts. 5o, 6o
e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto no 3.000/99 — RIR/1999.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 e 3) pela qual apresentou
argumentos semelhantes aqueles levantados posteriormente no recurso voluntário. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a presente impugnação para assim ser decidido excluindo, bem
como a exclusão dos valores da base de cálculo a vantagens nela incorporada a título de
adicional por tempo de serviço e compensação orgânica.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Resultado da
solicitação da retificação de lançamento (fls. 4); ii) Notificação de lançamento (fls. 5-8); iii)
Comprovantes de rendimento (fls. 9-21); iv) Cópia da Lei no 8.852/94 (fls. 22 e 23); v)
Documentos pessoais (fls. 24); vi) Referentes à declaração de imposto de renda do contribuinte
(fls. 27-29);
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 13-25.347, de 29 de junho de 2009 (fls. 37-41), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 01 de outubro de 2009 (fl. 41), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 29 de outubro de 2009 (fl. 42 e 43). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Da incidência de IRPF sobre os valores recebidos a título de compensação
orgânica e adicional por tempo de serviço.
Entende o contribuinte que devem ser excluídos do lançamento os valores
indicados como isentos ou não tributáveis em sua DIRPF retificadora por serem referentes a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

compensação orgânica e adicional por tempo de serviço, os quais estariam excluídos da
tributação por força do art. 1o, III, “d” e “n”, da Lei no 8.852/94.
Entretanto, tendo em vista que são idênticos os fundamentos lançados na
Impugnação e no presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do acórdão
recorrido, adoto-os, transcrevendo-os, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
A Lei 7.713/88, em seu art. 3°, § 1% dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1% da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1% III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
"Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;

b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio fardamento;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei n° 8.237, de
1991;
e) salário família;
J) gratificação ou adicional natalino, ou décimo- terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 113 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 113 (um terço) sobre a retribuição habitual;
1) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença prémio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar
anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas
percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos
riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3° e o inciso II do art. 6o da Lei n'5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja reconhecido,
no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato do Poder
Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3".
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias"
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7o
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.° salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.° da Lei n° 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
"9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.°
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à
natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n." 8.11211990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (.) — entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo lei
tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos, concernentes
à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina."
(Solução de Consulta SRRF 7o RF/Disit n° 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 — RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o
lançamento.
Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo:
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
c) fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a
pagar ou restituição indevida; (grifei) ".
Veja-se, ainda, que o posicionamento adotado pela DRJ está de acordo com a
jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que se comprova ao se
observar sua Súmula no 68: “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente a Notificação de Lançamento no 2005/607430468092136
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.545 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000174/2009-36

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital